Tribunal: TJMT
Processo: 1027263-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027263-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULINA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 162.196.511-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. INAPLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1217 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. VALIDADE DE IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cáceres para cobrança de créditos de IPTU inscritos nas CDAs n.º 9494/2024 e 10452/2024, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar os encargos moratórios à Taxa SELIC, com fundamento no Tema 1062 da repercussão geral do STF. A agravante sustentou excesso de execução no valor de R$ 1.433,73, defendendo a inaplicabilidade do IPCA e de juros de 1% ao mês previstos na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo STF no Tema 1062, relativa à limitação de índices de correção e juros aos percentuais aplicados pela União, estende-se automaticamente aos Municípios; (ii) estabelecer se a legislação do Município de Cáceres, ao adotar IPCA e juros de 1% ao mês, viola normas constitucionais ou gerais do sistema tributário; (iii) determinar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para discutir suposto excesso de execução fundado em controvérsia jurídica ainda pendente de definição pelo STF no Tema 1217.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 1062, limita-se a reconhecer a competência dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre índices de correção e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observados os percentuais aplicados pela União, sem estender expressamente tal entendimento aos Municípios.

4.

A controvérsia acerca da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores aos estabelecidos pela União encontra-se submetida ao STF no RE n.º 1.346.152/SP (Tema 1217), ainda pendente de julgamento, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos ou efeito vinculante aplicável aos entes municipais.

5.

Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e disciplinar os tributos de sua competência, inclusive quanto aos critérios de atualização e cobrança, nos termos do art. 30, incisos I e III, da CF/1988.

6.

O art. 161, § 1º, do CTN admite a fixação de juros moratórios pela legislação específica do ente federativo, não se restringindo ao percentual de 1% ao mês na hipótese de previsão legal própria.

7.

A legislação municipal de Cáceres (Lei Complementar n.º 148/2019 e Lei n.º 1.178/1991), ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, observa a competência tributária municipal e não afronta as normas gerais do sistema tributário.

8.

A aplicação automática do Tema 1062 aos Municípios, antes da definição do Tema 1217, compromete a autonomia legislativa municipal e recomenda postura de autocontenção das instâncias ordinárias.

9.

A exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ, admite-se apenas para matérias de ordem pública e de prova exclusivamente documental, não se prestando à análise de alegado excesso de execução fundado em confronto entre sistemáticas legais distintas e controvérsia constitucional ainda indefinida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 1062 não se aplica automaticamente aos Municípios, cuja controvérsia específica aguarda definição no Tema 1217.

2.

O Município pode, com fundamento no art. 30, I e III, da CF/1988 e no art. 161, § 1º, do CTN, fixar por legislação própria os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que respeitadas as normas gerais.

3.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir excesso de execução fundado em controvérsia jurídica complexa e ainda pendente de definição pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; Lei Complementar Municipal n.º 148/2019; Lei Municipal n.º 1.178/1991; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.346.152/SP, Tema 1217 da repercussão geral; STF, Tema 1062 da repercussão geral; TJ-MT, AI n.º 10402839420258110000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, pub. 31.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulina Ferreira da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal n.º 1006314-07.2024.8.11.0006, movida pelo Município de Cáceres, cujo objeto são as Certidões de Dívida Ativa de números 9494/2024 e 10452/2024, concernentes a créditos de IPTU inscritos em dívida ativa.

Na origem, a executada, representada pela Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a existência de excesso de execução em razão da adoção, pela legislação municipal, de encargos financeiros que ultrapassariam os limites da Taxa SELIC.

A defesa baseou-se no Tema 1062 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e juntou planilha técnica comparando os valores lançados nas CDAs com os resultantes da aplicação retroativa da SELIC, apontando uma diferença de R$ 1.433,73, (hum mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).

O juízo singular indeferiu a exceção, reconhecendo a higidez das Certidões de Dívida Ativa, afirmando que a controvérsia acerca dos índices de correção monetária exigiria dilação probatória, o que inviabilizaria sua análise na via eleita.

Destacou-se que a legislação local (Lei Municipal n.º 1.178/1991, com redação da LC 148/2019) fixa a atualização pelo IPCA acrescida de juros de 1% ao mês, entendimento que, segundo a decisão, estaria protegido pela autonomia normativa municipal.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos quanto ao excesso de execução e à inaplicabilidade de encargos superiores aos autorizados pela União, requerendo, inclusive, a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos até o julgamento final do agravo.

O pedido liminar foi deferida.

O Município de Cáceres, apresentou contrarrazões.

Sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir cálculos de alta complexidade, os quais exigiriam prova pericial e contraditório amplo.

Argumenta-se ainda que a atualização dos créditos com base no IPCA e juros de 1% ao mês encontra amparo na legislação municipal, elaborada com fundamento na competência constitucional do ente, não havendo, até o momento, pronunciamento definitivo do STF quanto à aplicação da Taxa SELIC aos Municípios, questão que seria objeto do Tema 1217, ainda pendente de julgamento.

Requer-se, ao final, o desprovimento do recurso, com a revogação do efeito suspensivo concedido.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso tem origem em decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Cáceres, cuja pretensão é a cobrança de créditos de IPTU inscritos nas CDAs n.º 9494/2024 e 10452/2024.

A agravante, assistida pela Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC, com fundamento na tese fixada no Tema 1062 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a adoção de índice próprio pelo Município, com base no IPCA e juros de 1% ao mês, geraria encargos superiores aos permitidos pela jurisprudência da Suprema Corte. Aponta, com base em planilha técnica, a existência de excesso de execução no valor de R$ 1.433,73, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da sistemática municipal e o reconhecimento da limitação dos encargos.

Ao analisar a exceção de pré-executividade, o juízo de origem acolheu parcialmente a objeção, reconhecendo a necessidade de adequação da certidão de dívida ativa, a fim de limitar os encargos moratórios à Taxa SELIC, tomando por base o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral.

Naquele precedente, a Corte fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais aplicados pela União. Contudo, é importante observar que o referido julgamento se restringe à atuação legislativa desses dois níveis federativos, sem qualquer menção expressa aos Municípios.

A situação normativa dos entes municipais permanece sub judice, pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema 1217, que tem por objeto precisamente a controvérsia sobre a possibilidade de os Municípios fixarem índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União.

Diante dessa pendência e da inexistência de determinação da Suprema Corte no sentido de suspender nacionalmente os processos sobre o tema, tampouco de conferir efeito vinculante ao precedente específico do Tema 1062 quanto aos Municípios, não se revela adequada a aplicação automática da tese ali firmada aos entes municipais. A controvérsia constitucional acerca da autonomia normativa dos Municípios continua em aberto e aguarda pronunciamento definitivo.

Por força do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal, os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir os tributos de sua competência, podendo, por consequência, dispor sobre os critérios de atualização e cobrança desses créditos, desde que respeitados os limites das normas gerais do sistema tributário. Essa prerrogativa está em harmonia com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, o qual prevê que, na ausência de disposição legal específica, os juros moratórios serão de 1% ao mês, mas, ao mesmo tempo, permite que a legislação própria do ente federativo estipule parâmetros diversos.

No caso específico, a legislação municipal de Cáceres, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e fixar juros de mora em 1% ao mês, não extrapola os limites constitucionais da competência tributária, tampouco se revela incompatível com as normas gerais. A sistemática adotada, além de amparada pela legislação local vigente (Lei Complementar Municipal n.º 148/2019 e Lei n.º 1.178/1991), é aplicada com base em lei regularmente instituída, cujo afastamento exige pronunciamento inequívoco da Suprema Corte, ainda inexistente.

Assim, em contexto no qual a matéria permanece sob exame da instância constitucional suprema, impõe-se às instâncias ordinárias uma postura de autocontenção, de modo a preservar a autonomia legislativa do Município e evitar decisões que possam ser revertidas após a fixação da tese definitiva no julgamento do Tema 1217.

Nesse sentido esta Corte se manifestou:

“(...) “1. A limitação automática dos encargos legais de tributos municipais à Taxa Selic não se impõe aos Municípios enquanto pendente de julgamento o Tema 1217 do STF.

2. Deve ser resguardada a autonomia legislativa dos Municípios para fixar, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a seus créditos tributários, nos termos do art . 30, incs. I e III, da CF/1988.”(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10402839420258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2026)

Cumpre assinalar, ainda, que a exceção de pré-executividade, instrumento invocado pela parte executada, não se mostra adequada à análise de alegações que envolvam complexidade técnica ou controvérsias jurídicas ainda indefinidas no âmbito dos tribunais superiores. A verificação de suposto excesso de execução, quando baseada em confronto entre sistemáticas legais distintas de apuração de encargos, exige dilação probatória e contraditório pleno, elementos ausentes nessa via excepcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 393, é clara ao admitir a exceção apenas para matérias de ordem pública e de prova exclusivamente documental, o que não se verifica na hipótese.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026